Tribunal: STJ
Processo: 0140267-67.2010.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2058271 - SP (2022/0018464-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MAXIMUM
ADVOGADOS
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
DOUGLAS RIBEIRO NEVES - SP238263
AGRAVADO
: LEVI STRAUSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
INTERES.
: BOTUCATU TÊXTIL S/A
OUTRO NOME
: BOTUCATU TEXTIL LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORLANDO
GERALDO
PAMPADO
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP033683
FABIO VIVAN PAMPADO - SP349832
FÁBIO LEANDRO BARROS - SP175750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TÍTULO DE CRÉDITO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. DUPLICATAS SEM LASTRO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES
DA
PARTE,
RESPONDE
INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 290, 291, 292, 308, 335, IV, E 373, I, DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL
SOBRE
PROVA
DA
CAUSA
DEBENDI.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 186, 403 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO PELA AUTORA. AUSÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO.
ART. 70, III, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 125, II, DO CPC/2015).
INAPLICABILIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51409127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 12fee2f9-8233-4dca-8ca0-138a8509c287

1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão que
declarou a inexigibilidade de duplicatas emitidas sem lastro por
empresa têxtil e negociadas com o fundo de investimento,
condenando-o solidariamente com a emissora ao pagamento do valor
de face dos títulos declarados inexigíveis.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto a consignação judicial dos valores pagos a empresa
têxtil e ao julgamento da demanda indenizatória; (ii) a empresa
devedora deveria ter pago os créditos ao agravante ou consignado os
valores em juízo; (iii) a confirmação prévia dos créditos pela empresa
devedora configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil; (iv) a
empresa têxtil deveria ser condenada em direito de regresso; e (v)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
3. Não há omissão no acórdão recorrido, pois as questões relativas
a consignação judicial e ao pedido indenizatório foram devidamente
enfrentadas.
4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a matéria
probatória atinente a
era eminentemente documental,
causa debendi
e a prova oral requerida era irrelevante para o deslinde da
controvérsia na leitura dos fatos pelo Tribunal recorrido. O magistrado,
no sistema de persuasão racional, pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias.
5. O fundo de investimento não demonstrou violação dos arts. 290,
291, 292, 308, 335, IV, e 373, I, do Código Civil, pois não comprovou
a notificação válida da cessão de créditos a empresa devedora, nem a
idoneidade dos títulos. A decisão que declarou a inexigibilidade das
duplicatas foi fundamentada em robusta documentação, sendo
vedado o reexame de provas em recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ).
6. Não há responsabilidade civil da empresa devedora pelos prejuízos
alegados pelo fundo de investimento, pois não foi comprovada a
confirmação prévia dos créditos por ela [devedora], e o fundo de
investimento, como cessionário, tinha o dever de verificar a
regularidade dos títulos, conforme a Lei n. 5.474/68.
7. O direito de regresso contra a empresa têxtil deve ser exercido em
ação própria, não sendo cabível a imposição de condenação
regressiva no presente processo. A infirmação da ausência de vínculo
jurídico direto entre as partes estipulando a obrigação de garantidor
exige reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51409127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 12fee2f9-8233-4dca-8ca0-138a8509c287

8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 12fee2f9-8233-4dca-8ca0-138a8509c287

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2058271 - SP (2022/0018464-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MAXIMUM
ADVOGADOS
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
DOUGLAS RIBEIRO NEVES - SP238263
AGRAVADO
: LEVI STRAUSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
INTERES.
: BOTUCATU TÊXTIL S/A
OUTRO NOME
: BOTUCATU TEXTIL LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORLANDO
GERALDO
PAMPADO
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP033683
FABIO VIVAN PAMPADO - SP349832
FÁBIO LEANDRO BARROS - SP175750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TÍTULO DE CRÉDITO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. DUPLICATAS SEM LASTRO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES
DA
PARTE,
RESPONDE
INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 290, 291, 292, 308, 335, IV, E 373, I, DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL
SOBRE
PROVA
DA
CAUSA
DEBENDI.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 186, 403 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO PELA AUTORA. AUSÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO.
ART. 70, III, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 125, II, DO CPC/2015).
INAPLICABILIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA
DE
TERCEIRO. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão que
declarou a inexigibilidade de duplicatas emitidas sem lastro por
empresa têxtil e negociadas com o fundo de investimento,
condenando-o solidariamente com a emissora ao pagamento do valor
de face dos títulos declarados inexigíveis.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto a consignação judicial dos valores pagos a empresa
têxtil e ao julgamento da demanda indenizatória; (ii) a empresa
devedora deveria ter pago os créditos ao agravante ou consignado os
valores em juízo; (iii) a confirmação prévia dos créditos pela empresa
devedora configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil; (iv) a
empresa têxtil deveria ser condenada em direito de regresso; e (v)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
3. Não há omissão no acórdão recorrido, pois as questões relativas
a consignação judicial e ao pedido indenizatório foram devidamente
enfrentadas.
4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a matéria
probatória atinente a
era eminentemente documental,
causa debendi
e a prova oral requerida era irrelevante para o deslinde da
controvérsia na leitura dos fatos pelo Tribunal recorrido. O magistrado,
no sistema de persuasão racional, pode indeferir diligências inúteis ou
protelatórias.
5. O fundo de investimento não demonstrou violação dos arts. 290,
291, 292, 308, 335, IV, e 373, I, do Código Civil, pois não comprovou
a notificação válida da cessão de créditos a empresa devedora, nem a
idoneidade dos títulos. A decisão que declarou a inexigibilidade das
duplicatas foi fundamentada em robusta documentação, sendo
vedado o reexame de provas em recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ).
6. Não há responsabilidade civil da empresa devedora pelos prejuízos
alegados pelo fundo de investimento, pois não foi comprovada a
confirmação prévia dos créditos por ela [devedora], e o fundo de
investimento, como cessionário, tinha o dever de verificar a
regularidade dos títulos, conforme a Lei n. 5.474/68.
7. O direito de regresso contra a empresa têxtil deve ser exercido em
ação própria, não sendo cabível a imposição de condenação
regressiva no presente processo. A infirmação da ausência de vínculo
jurídico direto entre as partes estipulando a obrigação de garantidor
exige reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO
MAXIMUM (SILVERADO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado,
por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição Federal, contra
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador HELIO FARIA, assim ementado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO -
Sentença que julgou improcedente a reconvenção e procedente a
ação principal, para declarar inexigíveis as duplicatas descritas nos
autos e nulos os créditos nelas contidos, condenando as requeridas,
solidariamente, ao pagamento do valor de face dos títulos declarados
inexigíveis - Insurgência da autora e da corré.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Em se tratando de
questão de direito, notadamente quanto à cessão de crédito realizada,
pretendida prova oral não teria o condão de comprovar a existência de
relação comercial subjacente - Inteligência do art. 290 do Código Civil -
Oitiva de testemunhas inócua na hipótese - Tratando-se a duplicata de
título de crédito eminentemente causal, sua inexigibilidade se
demonstra pela via documental.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Possibilidade - A duplicata mercantil
é título de crédito causal, cujo saque é restrito às hipóteses de compra
e venda mercantil ou prestação de serviços (Lei n° 5.474/68) - Antes
de levar os títulos a protesto, competia à ré/reconvinte certificar-se de
regularidade no tocante à existência e validade da duplicata - Restou
evidenciado que as duplicatas em questão foram emitidas sem amparo
em prova documental hábil para tanto, segundo previsto na Lei 5.474
/68, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do título.

PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL -
Descabimento - A incidência da sanção prevista no art. 940 do C.C.
(anterior art. 1531 do CC 1916), conforme assentado na doutrina e
jurisprudência, pressupõe, além da cobrança indevida, a comprovação
de procedimento malicioso, ao agir conscientemente sem ter direito ao
valor pretendido. Erro material, apontado no apelo pela autora, sanado
- Sucumbência redimensionada - Recursos parcialmente providos.
(fls. 2.413-2.438)

Os embargos de declaração opostos por SILVERADO foram rejeitados (fls.
2.625-2.634).
Nas razões do agravo, SILVERADO apontou (1) violação do art. 1.022 do
CPC, alegando que o acórdão recorrido não teria sanado omissões fundamentais,
como a necessidade de consignação judicial dos valores pagos a BOTUCATU após a
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

notificação da cessão e a ausência de julgamento da demanda indenizatória formulada
em reconvenção; (2) violação dos arts. 290, 291, 292, 308, 335, IV, e 373, I, do Código
Civil, sustentando que a agravada deveria ter pago os créditos ao agravante ou, ao
menos, consignado os valores em juízo, e que o julgamento de procedência do pedido
declaratório de inexigibilidade foi realizado sem exigir provas; (3) violação dos arts.
186, 403 e 927 do Código Civil, argumentando que a agravada confirmou previamente
a existência dos créditos, o que configuraria ato ilícito e ensejaria responsabilidade civil;
(4) violação do art. 70, III, do CPC/1973 (atual art. 125, II, do CPC/2015), ao não impor
a BOTUCATU a condenação em direito de regresso pelas condenações impostas ao
agravante; (5) cerceamento de defesa, com violação dos arts. 370, 355, I, 369 e 442 do
CPC/2015, em razão do indeferimento de prova oral que demonstraria a confirmação
dos créditos pela agravada antes da cessão.
Houve apresentação de contraminuta por LEVI STRAUSS DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (LEVI’S) defendendo que (i) não houve omissão no
acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas; (ii) a
SILVERADO não demonstrou as violações legais alegadas, incorrendo na Súmula n.
284 do STF; (iii) o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois demanda
reexame de provas; e (iv) os dispositivos legais apontados pela agravante não foram
prequestionados, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls. 2.674/2.673).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SILVERADO apontou
violação do art.
(1)
1.022 do CPC, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto a necessidade
de consignação judicial dos valores pagos a BOTUCATU após a notificação da cessão
e quanto ao julgamento da demanda indenizatória formulada em reconvenção; (2)
violação dos arts. 290, 291, 292, 308, 335, IV, e 373, I, do Código Civil, argumentando
que LEVI’S deveria ter pago os créditos a recorrente ou, ao menos, consignado os
valores em juízo, e que o julgamento de procedência do pedido declaratório de
inexigibilidade foi realizado sem exigir provas;
violação dos arts. 186, 403 e 927 do
(3)
Código Civil, alegando que a LEVI’S confirmou previamente a existência dos créditos,
o que configuraria ato ilícito e ensejaria responsabilidade civil;
violação do art. 70,
(4)
III, do CPC/1973 (atual art. 125, II, do CPC/2015), ao não impor a BOTUCATU a
condenação em direito de regresso pelas condenações impostas ao agravante
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

SILVERADO;
cerceamento de defesa, com violação dos arts. 370, 355, I, 369 e 442
(5)
do CPC/2015, em razão do indeferimento de prova oral que demonstraria a
confirmação dos créditos pela agravada antes da cessão.
Houve apresentação de contrarrazões por
defendendo que (i) não
LEVI’S
houve omissão no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente
enfrentadas; (ii) a SILVERADO não demonstrou as violações legais alegadas,
incorrendo na Súmula n. 284 do STF; (iii) o recurso especial esbarra na Súmula n. 7 do
STJ, pois demanda reexame de provas; e (iv) os dispositivos legais apontados pela
agravante não foram prequestionados, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls.
2.674/2.673).
Da reconstituição fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação
declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com pedido de indenização por
danos morais, ajuizada por Levi Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (LEVI’S)
em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado
Maximum (SILVERADO) e da Botucatu Têxtil S.A. (BOTUCATU). A controvérsia teve
origem na emissão de duplicatas pela BOTUCATU, que foram negociadas com a
SILVERADO e posteriormente protestadas, sendo que a LEVI’S alegou que tais títulos
eram destituídos de causa ou já haviam sido quitados.
A LEVI’S sustentou que mantinha relação comercial com a BOTUCATU para
a produção de mercadorias, mas que, em meados de 2009, começou a receber boletos
de cobrança de duplicatas que não possuíam lastro ou que já haviam sido pagas. Após
tentativas frustradas de resolver a questão de forma amigável, a LEVI’S notificou a
BOTUCATU para cessar a emissão de títulos sem lastro e recolher os já emitidos, mas
a BOTUCATU não tomou providências. A LEVI’S também alegou que a SILVERADO,
ao adquirir os títulos, não verificou sua regularidade e os levou a protesto, mesmo sem
notificar adequadamente a LEVI’S sobre a cessão de crédito, conforme exigido pelo
art. 290 do Código Civil.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação principal, declarando a
inexigibilidade das duplicatas descritas nos autos e condenando a SILVERADO e a
BOTUCATU, solidariamente, ao pagamento do valor de face dos títulos declarados
inexigíveis. A sentença também julgou improcedente a reconvenção apresentada pela
SILVERADO, que buscava a condenação da LEVI’S ao pagamento dos créditos ou, ao
menos, dos valores pagos a BOTUCATU após a notificação da cessão. O magistrado
entendeu que a SILVERADO não comprovou a regularidade dos títulos adquiridos,
tampouco notificou adequadamente a LEVI’S sobre a cessão, e que a BOTUCATU
emitiu duplicatas sem lastro, caracterizando títulos conhecidos como “duplicatas frias”.
Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais formulado pela LEVI’S foi
rejeitado, sob o fundamento de que não houve prova de abalo à moral da empresa
autora.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a declaração de
inexigibilidade dos títulos e a improcedência da reconvenção, mas afastou a
condenação da SILVERADO ao pagamento de multa prevista no art. 940 do Código
Civil, por entender que não houve comprovação de má-fé. O Tribunal também rejeitou
os embargos de declaração opostos pela SILVERADO, afirmando que não havia
omissões ou contradições no acórdão e que a intenção da embargante era apenas
rediscutir a decisão.
Inconformada, a SILVERADO interpôs recurso especial, alegando, entre
outros pontos, violação do art. 1.022 do CPC, por suposta omissão quanto
a necessidade de consignação judicial dos valores pagos pela LEVI’S a BOTUCATU
após a notificação da cessão e quanto ao julgamento do pedido indenizatório
formulado na reconvenção. A SILVERADO também sustentou que a LEVI’S deveria ter
pago os créditos ao recorrente ou, ao menos, consignado os valores em juízo, e que a
decisão do Tribunal de origem violou dispositivos do Código Civil e do CPC ao não
reconhecer a validade das notificações de cessão e ao desconsiderar a
responsabilidade da LEVI’S pelos prejuízos sofridos pela SILVERADO.
Do objetivo recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido
quanto a consignação judicial dos valores pagos a BOTUCATU e ao julgamento da
demanda indenizatória; (ii) a LEVI’S deveria ter pago os créditos ao agravante ou
consignado os valores em juízo; (iii) a confirmação prévia dos créditos pela LEVI’S
configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil; (iv) a BOTUCATU deveria ser
condenada em direito de regresso; e (v) houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova oral.

(1) Da violação do arts. 1.022 do CPC
O fundo de investimento SILVERADO insurge-se contra os acórdãos
proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando omissões e vícios de
fundamentação. Sustenta que o Tribunal deixou de apreciar questões essenciais, como
a necessidade de consignação judicial dos valores pagos pela LEVI’S a BOTUCATU
após a notificação da cessão e o julgamento do pedido indenizatório formulado na
reconvenção, que se baseava na suposta confirmação prévia dos créditos pela LEVI’S.
Por fim, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral que,
segundo a recorrente, seria essencial para demonstrar a confirmação dos créditos pela
LEVI’S.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que tenha decidido de forma
contrária aos interesses da recorrente.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

Quanto a alegação de omissão sobre a consignação judicial dos valores
pagos pela LEVI’S à BOTUCATU, o Tribunal foi enfático ao afirmar que a SILVERADO
não comprovou a validade das notificações de cessão, sendo, portanto, descabida
qualquer exigência de consignação por parte da LEVI’S. Nesse sentido, o acórdão
destacou o seguinte excerto da sentença:
A ré SILVERADO não comprovou ter notificado a autora através dos
meios de comunicação alegados, sendo perfeitamente possível juntar
aos autos cópia de e-mails ou de comprovantes de recebimento de
notificações escritas que teriam sido recebidas pelos prepostos da autora
(e-STJ, fls. 2.583).

No que tange ao pedido indenizatório, o Tribunal também foi claro ao
consignar que a
e que competia
LEVI’S nunca confirmou a existência dos créditos
exclusivamente a SILVERADO verificar a regularidade dos títulos antes de adquiri-los.
A decisão ressaltou, ainda com arrimo na sentença, que “compete à factoring
, por força de lei, verificar o lastro e a legalidade dos títulos que negocia em razão do
risco embutido no negócio e de sua margem de lucro” (e-STJ, fls. 2.584). Assim, não
há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria foi
devidamente analisada e decidida.
Quanto a alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal rejeitou a
necessidade de prova oral, considerando que a questão em debate era eminentemente
documental.
Conforme registrado no acórdão, “pretendida prova oral não teria o condão
de comprovar a existência de relação comercial subjacente” (fls. 2.582). Tal
entendimento está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado,
que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou
protelatórias.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, o que busca a SILVERADO
é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no
referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
para decidir de modo integral a
da pretendida pelo recorrente,
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.549.627/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
– sem destaque no original)
30/5/2025

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
e

(2)
(3) Da violação dos arts. 186, 290, 291, 292, 308, 335, IV, e 373, I, 403
e 927 do Código Civil
SILVERADO sustentou que LEVIS deveria ter pago os créditos diretamente
ao recorrente ou, ao menos, consignado os valores em juízo, após ter sido notificada
da cessão dos créditos. Além disso, alegou que o julgamento de procedência do
pedido declaratório de inexigibilidade foi realizado sem a devida exigência de provas.
Por fim, argumentou que a LEVIS teria confirmado previamente a existência dos
créditos, configurando ato ilícito e ensejando responsabilidade civil, nos termos dos
arts. 186, 403 e 927 do Código Civil.
Contudo, tais alegações não se sustentam, seja pela ausência de
demonstração de violação dos dispositivos legais invocados, seja pela necessidade de
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Inicialmente, quanto a suposta violação dos arts. 290, 291, 292, 308 e 335,
IV, do Código Civil, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que SILVERADO não
comprovou que notificou validamente a LEVIS sobre a cessão dos créditos (e-STJ, fls.
2.583).
Assim, a ausência de comprovação da notificação válida inviabiliza qualquer
alegação de que a LEVIS deveria ter pago os créditos ao recorrente ou consignado os
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

valores em juízo. Ademais, o recorrente não apresentou elementos concretos que
pudessem infirmar essa conclusão, limitando-se a reiterar argumentos genéricos e sem
respaldo probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No que tange a alegação de que o julgamento de procedência do pedido
declaratório de inexigibilidade foi realizado sem exigir provas, o Tribunal de origem
também foi claro ao afirmar que as duplicatas em questão foram emitidas sem lastro
documental, conforme exigido pela Lei n.o 5.474/68.
O acórdão destacou que
[...] “ficou evidenciado que as
em questão foram
duplicatas
emitidas
, segundo previsto
sem amparo em prova documental hábil para tanto
na Lei 5.474/68, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do
título” (fls. 2.430 – sem destaque no original).

Além disso, o Tribunal ressaltou que a LEVIS apresentou robusta
documentação para comprovar a inexistência de lastro, enquanto a SILVERADO não
conseguiu demonstrar a idoneidade dos títulos. Assim, a decisão foi fundamentada em
elementos probatórios suficientes, e a pretensão do recorrente de rediscutir tais
elementos esbarra, novamente, na vedação da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto a suposta violação dos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil, o
recorrente alegou que a LEVIS teria confirmado previamente a existência dos créditos,
o que configuraria ato ilícito e ensejaria responsabilidade civil.
Mas o Tribunal de origem afastou expressamente essa alegação, afirmando
que
[...] as requeridas não trouxeram aos autos qualquer prova da
, deixando de apresentar provas de
idoneidade dos títulos descritos
que decorreram de um negócio legítimo ou de que a autora teria
confirmado a existência de tais cártulas e autorizado sua negociação
(fls. 2.430 – sem destaque no original).

Além disso, o acórdão foi enfático ao atribuir a SILVERADO a
responsabilidade de verificar o lastro e a legalidade dos títulos, conforme determina a
Lei n.o 5.474/68, destacando que
[...] compete à factoring, por força de lei, verificar o lastro e a
em razão do risco embutido no
legalidade dos títulos que negocia
negócio e de sua margem de lucro. (fls. 2.431 – sem destaque no
original)

Assim, a tentativa do recorrente de imputar responsabilidade a LEVIS
carece de fundamento fático e jurídico, sendo mais uma vez inviável o reexame de
provas para alterar as conclusões do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

Por fim, é importante ressaltar que o recorrente não impugnou
adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Em relação a ausência de comprovação da notificação válida e
a inexistência de lastro documental, o recorrente limitou-se a reiterar suas alegações
iniciais, sem apresentar elementos concretos que pudessem infirmar as conclusões do
Tribunal. Tal deficiência na impugnação atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF,
que impede o conhecimento do recurso especial quando os fundamentos da decisão
recorrida não são devidamente atacados.
Dessa forma, conclui-se que não há nenhuma violação dos dispositivos
legais invocados pelo recorrente. As alegações de que a LEVIS deveria ter pago os
créditos ao recorrente ou consignado os valores em juízo, bem como de que teria
confirmado previamente a existência dos créditos, foram devidamente analisadas e
refutadas pelo Tribunal de origem, com base em elementos probatórios suficientes.
A pretensão do recorrente de rediscutir tais questões esbarra nas Súmulas
n. 7 do STJ e 283 do STF, devendo o recurso especial ser inadmitido quanto a esses
pontos.

(4) Da violação do art. 70, III, do CPC/1973 (atual art. 125, II, do CPC/2015)
O recorrente SILVERADO sustentou que o acórdão recorrido violou o art.
70, III, do CPC/1973 (atual art. 125, II, do CPC/2015), ao não impor a BOTUCATU a
responsabilização em direito de regresso pelas condenações a si impostas.
Argumentou que a BOTUCATU, ao ceder créditos alegadamente inexistentes e
receber pagamentos de créditos já cedidos, teria agido dolosamente, causando
prejuízos ao recorrente, o que justificaria a responsabilização regressiva.
A análise dos fundamentos do acórdão recorrido, entretanto, revela que não
há se falar em violação do referido dispositivo legal.
O Tribunal de origem foi claro ao afirmar que eventual direito de regresso do
recorrente contra a BOTUCATU deveria ser exercido em procedimento próprio, não
sendo cabível a imposição de condenação regressiva no âmbito da presente demanda.
Conforme consta no acórdão, “pretendendo a Silverado exercer seu direito
de regresso contra a Botucatu Têxtil S/A, em razão de vícios no negócio, deverá se
valer de procedimento próprio” (e-STJ, fls. 2.589).
Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada, que
reconhece que a denunciação da lide, prevista no art. 70, III, do CPC/1973, não é
cabível quando não há vínculo jurídico direto que obrigue o denunciado a indenizar o
denunciante no mesmo processo, mas a mera tentativa de impor a outrem com
exclusividade a responsabilidade que lhe foi imposta.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
MANDADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE
TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO
. APLICAÇÃO DO
DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO
ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de
Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da
denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário,
asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma
quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125,
caput, e § 1o).
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não
se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do
CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo
evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes.
3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação
da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso
e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação,
atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é
aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.333.671/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

8/8/2022
17/8/2022 – sem
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VINHO. RÓTULO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 2o DA LEI No
8.918/1994. DECRETO No 6.871/2009. OBSERVÂNCIA. CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
NÃO
APLICABILIDADE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE GARANTIA DECORRENTE
DE LEI OU DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA.
1. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o
litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, o que não
ocorre na hipótese.
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.605.489/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

4/10/2016
18/10/2016 –
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

Ademais, o recorrente não apresentou elementos concretos que
infirmassem essa conclusão. Embora tenha alegado que a BOTUCATU agiu
dolosamente ao ceder créditos inexistentes, não demonstrou, de forma específica e
fundamentada,
a imposição de
como o vínculo jurídico entre as partes justificaria
condenação regressiva no presente caso.
A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos do
acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial quando os fundamentos da decisão recorrida não
são devidamente atacados.
Além disso, a pretensão do recorrente de revisar a conclusão do Tribunal de
origem
esbarra na
quanto a inexistência de vínculo jurídico direto entre as partes
vedação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória
em recurso especial. O acórdão recorrido baseou-se em uma análise detalhada das
provas e dos fatos constantes dos autos para concluir que a responsabilidade da
BOTUCATU deveria ser apurada em ação própria, não havendo elementos suficientes
para impor a condenação regressiva no presente processo.
Dessa forma, conclui-se que não há se falar em violação do art. 70, III, do
CPC/1973 (atual art. 125, II, do CPC/2015), uma vez que o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado.
O recurso especial, portanto, não merece prosperar quanto a esse ponto.

(5) Da violação dos arts. 370, 355, I, 369 e 442 do CPC
SILVERADO alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de
prova oral que, segundo ele, demonstraria a confirmação dos créditos pela LEVI’S
antes da cessão.
Contudo, o Tribunal de origem concluiu que a matéria era eminentemente de
direito e que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o
julgamento, sendo a prova oral irrelevante para o deslinde da controvérsia.
O acórdão destacou que a SILVERADO, como cessionária, tinha o dever de
verificar a regularidade das duplicatas, que foram emitidas sem lastro documental,
conforme a Lei n.o 5.474/68, o que ensejou o reconhecimento da inexigibilidade dos
títulos.
A alegação genérica do recorrente sobre a utilidade da prova oral não foi
suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, especialmente porque a
SILVERADO não comprovou a idoneidade dos títulos nem a regularidade das
notificações de cessão.
Aqui, conforme adverte ELPÍDIO DONIZETTI,
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

O juiz é livre na formação de seu convencimento, na apreciação das
provas e argumentos apresentados pelas partes. Essa liberdade de
convicção, no entanto, há de ser exercida de forma motivada (princípio
da motivação ou da fundamentação), estando o juiz vinculado à prova
e aos demais elementos existentes nos autos, bem como às regras
legais porventura existentes e às máximas de experiência. Tendo em
vista essas limitações, o princípio da persuasão racional do juiz situa-
se entre o sistema da prova legal, no qual há prévia valoração dos
elementos probatórios, e o sistema do julgamento secundum
conscientiam, no qual o juiz pode apreciar livremente as provas e
decidir até contrariamente a elas.
, também denominado livre
O princípio da persuasão racional
convencimento motivado, embora não expressamente positivado no
capítulo principiológico do novo CPC, é o que vigora no nosso sistema.
Isso porque, apesar da supressão da palavra “livremente” – nesse
ponto vale confrontar o art. 131 do CPC/1973 e o art. 371 do CPC
/2015 –, o referido princípio não foi alterado. O juiz ainda tem liberdade
(fundamentada, repita-se) para escolher entre este ou aquele
.
fundamento, esta ou aquela prova

, 3a edição. Disponível em:
(Novo Código de Processo Civil Comentado
STJ Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018, p. 337 – sem destaque no
original)

Dessarte, tendo o Tribunal recorrido apresentado julgamento fundamentado
nas provas dos autos, percutidas criticamente com as razões de seu convencimento,
não viola os arts. 370, 355, I, 369 e 442 do CPC do NCPC, prescindindo a análise
exauriente de todo e qualquer argumento da parte.
Nesse sentido
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO CPC/2015. NÃO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
OCORRÊNCIA.
1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
.
controvérsia
2.
, adotado pelo art. 371 do CPC
No sistema da persuasão racional
/2015, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos,
formando com base nelas a sua convicção, desde que aponte de
forma fundamentada os elementos de seu convencimento.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de existir
nos autos prova de afeto e ajuda financeira entre os requerentes e o
apontado pai socioafetivo, não se comprovou vontade clara e
inequívoca do falecido de reconhecer juridicamente os enteados como
filhos.
4. [...]
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.411.464/CE, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– sem
12/9/2022
20/9/2022
destaque no original.)

Ao contrário, a tentativa de rediscutir a suficiência das provas documentais
esbarra nas Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF, que vedam o reexame de matéria
fático-probatória e o conhecimento de recurso especial quando os fundamentos da
decisão recorrida não são devidamente atacados.
Assim, concluiu-se que não houve cerceamento de defesa ou violação dos
arts. 370, 355, I, 369 e 442 do CPC/2015, sendo o recurso especial inadmissível
quanto a esse ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em mais R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários de advogado
MAJORO
devidos por SILVERADO pela sucumbência da reconvenção e mais R$ 1.000,00 (mil
reais) os honorários de advogado que deve em sucumbência recíproca a LEVI’s, cada
um fixado originariamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Tribunal estadual (e-
STJ, fls. 2.590).
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA51152381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:13
Código de Controle do Documento: 1d83ffc4-4611-478a-9c87-2dc6f786f2cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.058.271 / SP
Número Registro: 2022/0018464-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01402676720108260100
0140267672010826010050000
1402676720108260100
140267672010826010050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL MAXIMUM
ADVOGADOS : RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI - SP248612
DOUGLAS RIBEIRO NEVES - SP238263
AGRAVADO
: LEVI STRAUSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - SP174310
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
INTERES.
: BOTUCATU TÊXTIL S/A
OUTRO
NOME
: BOTUCATU TEXTIL LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : ORLANDO GERALDO PAMPADO - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SP033683
FABIO VIVAN PAMPADO - SP349832
FÁBIO LEANDRO BARROS - SP175750
Documento eletrônico VDA51383347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 3570b90d-e96a-4604-812c-97708c18c079

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 3570b90d-e96a-4604-812c-97708c18c079